Tribunal: TJMT
Processo: 1000674-02.2020.8.11.0026
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000674-02.2020.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), WEIMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 229.588.861-15 (APELADO), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI - CPF: 817.124.991-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA –
INAPLICABILIDADE NO ARBITRAMENTO DO CRITÉRIO DE EQUIDADE DISPOSTO NO ART. 85, §8º, DO CPC/15
–
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES AUTORIZATIVAS
–
MATÉRIA SUBMETIDA A JULGAMENTO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS
–
TEMA 1026
–
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EXTENSIVA DA NORMA EM AÇÕES CUJO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA OU O PROVEITO ECONÔMICO SEJAM ELEVADOS
–
QUANTUM DEVIDAMENTE FIXADO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ART. 85, 3º, INCISOS I A V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PELA METADE – ART. 90, §4°, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.
Arbitramento de honorários advocatícios também na ação anulatória
,

i
rresignação do Estado que requer seja afastada a condenação em honorários no presente executivo fiscal ou, subsidiariamente, que a verba honorária seja fixada por equidade. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que são devidos honorários advocatícios nas execuções fiscais, independentemente de existir condenação em outras ações conexas, como embargos do devedor ou ações anulatórias, desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros legalmente previstos.

2. Permite-se a redução, pela metade, da condenação em custas sucumbenciais, com embasamento no art. 90, §4º, do CPC, se ocorrer o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa pela Fazenda Pública, ainda que tal fato ocorra após apresentação da exceção de
pré
-executividade.

3. A Fazenda Pública é isenta de custas e despesas processuais, nos termos do artigo 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

4
. Recurso conhecido e provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso

contra a sentença proferida
pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Arenápolis
,

ajuizada contra
WEIMAR PEREIRA DA SILVA
,
no qual o Juízo a quo
julgou extinguiu a execução fiscal, nos
termos do artigo 26 da Lei 6.830/80
,
sendo o ora Apelante condenado ao pagamento
das custas e
honorários advocatícios fixados
no parâmetro mínimo do artigo 85, §§3º e 5º, do CPC, observado o valor atualizado do débito
.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que não há que se falar em nova condenação ao pagamento de honorários de sucumbência nos autos da presente ação executiva, uma vez que na Ação Anulatória n.º 1000962-76.2022.8.11.0026, o Estado já foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, configurando duplicidade de condenação relativa ao cancelamento
da mesma
CDA.

Aduz também que,
em razão do elevado valor da certidão de dívida ativa, os honorários devem ser fixados de forma equitativa, conforme o § 8º do art. 85 do CPC.

Subsidiariamente, requer a aplicação do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, para reduzir a verba honorária pela metade, uma vez que, logo após a Excipiente apresentar defesa nos autos da Execução Fiscal, o Estado manifestou-se pela extinção da execução, sem resolução do mérito e sem ônus para as partes, com base no art. 26 da LEF, com a juntada da CDA exequenda de n.º 2020126579 cancelada.

Ressalta a necessária aplicação do art. 39 da LEF no caso em apreço, considerando que é totalmente indevida a condenação do Estado em custas e despesas processuais, devido à isenção conferida à Fazenda Pública

Ao final, requer o provimento do recurso, visando a reforma da sentença proferida, ou, de forma subsidiária, caso o entendimento não seja pela exoneração do Estado de Mato Grosso do pagamento de honorários, seja ao menos reduzida a quantia pela metade, conforme estabelecido no art. 90, §4º, do CPC.

Intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 213836586), solicitando o desprovimento do recurso e requerendo a majoração dos honorários sucumbenciais.

Sem intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado, o Apelante pretende o provimento do Recurso para que seja reformada a sentença vista em ID.
213836573
, a fim de que seja revogada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios
, s
ubsidiariamente, caso a posição da Câmara não seja pela revogação, solicita a redução da verba honorária pela metade, conforme previsto no art. 90, §4º, do CPC.

Consta dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a ação de execução fiscal, em desfavor de
WEIMAR PEREIRA DA SILVA
, em razão da “
DATA DE ABERTURA DE INVENTÁRIO POSTERIOR AO PRAZO LEGAL e FALTA DE RECOLHIMENTO DO ITCD- LEI 5421/88
” (ID
213835752
), no valor de

R$ 11.024.380,33 (onze milhões, vinte e quatro mil e trezentos e oitenta reais e trinta e
três
centavos)
.

Após o despacho inicial, a parte executada foi devidamente citada, apresentando exceção de
pré
-executividade (
ID.

213835780
). Após o trâmite processual, aqui abreviado, o Estado de Mato Grosso requereu a extinção do processo, anexando comprovante do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

Em ID. 213836566, foi anexada aos autos a sentença da Ação Anulatória, na qual, em razão do reconhecimento pela Fazenda Pública da ilegalidade da cobrança e do cancelamento da CDA, foi homologado o pedido e julgado extinto o processo nos termos do art. 487, inciso III, alínea “a” do CPC. O Estado de Mato Grosso foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 5% sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, § 3º, inciso III do CPC, sendo este valor reduzido pela metade nos termos do art. 90, § 4º do CPC.

Em
ID.

213836573
, sobreveio a sentença de extinção da execução, onde o Juízo a quo condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixado
no parâmetro mínimo do artigo 85, §§3º e 5º, do CPC
.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre o assunto, sabe-se
que
o
art. 26, da Lei de Execução Fiscal, dispõe que, antes da decisão de primeira instância, se a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Entrementes, tal dispositivo somente é aplicado nos casos em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa, o que não é a situação dos autos, uma vez que a parte executada apresentou exceção de
pré
-executividade.

Nesse sentido, é a Súmula n.º 153, do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis
:

“Súmula nº 153, do STJ. A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que,
sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade
. 3. Com efeito, o STJ, a partir do
EREsp
80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que
é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo.
4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017,
DJe
20/04/2017) (
g.n
).

Na mesma vertente, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA - CITAÇÃO DOS DEVEDORES - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI Nº 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DOS EXECUTADOS – DEVIDOS – REDUÇÃO PELA METADE (ART. 90, §4º) – CABÍVEL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei nº 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa.
Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA somente após a tentativa de penhora online e apresentação de exceção de
pré
-executividade, é devido ao causídico dos executados os honorários. Cabível a aplicação do art. 90, §4º do CPC, uma vez que a procedência dos pedidos foi de plano reconhecida pela Fazenda Pública
. In
casu
, a nulidade da CDA se deu após a apresentação da Exceção de
Pré
-Executividade, ou seja, após a atuação da defesa (N.U 0005965-72.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022,
Publicado
no DJE 18/10/2022) (
g.n
).

Assim, conforme mencionado anteriormente, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, aquele que deu causa ao litígio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Quanto à alegação de duplicidade na incidência de honorários advocatícios, a ação anulatória constitui ação de conhecimento incidental à execução fiscal. Por essa razão, os honorários advocatícios podem ser fixados tanto na execução fiscal quanto n
a ação anulatória
, desde que respeitados os limites percentuais e os parâmetros legalmente previstos.

“
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. AÇÕES CONEXAS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO INDIVIDUALIZADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. [...]

II – São devidos honorários advocatícios nas execuções fiscais, independentemente de existir condenação em outras ações conexas, como embargos do devedor ou ações anulatórias, desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros legalmente previstos. Precedentes. [...]
.

(STJ, Primeira Turma,
AgInt
no REsp 2021159/SP, relatora Ministra Regina Helena, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 17 de novembro de 2022)
”
.

Vale destacar que a condenação em honorários advocatícios decorre de imposição legal, segundo critérios dispostos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15, em sendo vencida a Fazenda Pública.

Assim, considerando que o valor atribuído a causa de
R$ 11.024.380,33 (onze milhões, vinte e quatro mil e trezentos e oitenta reais e trinta e três centavos)
, corresponde exatamente ao da CDA, o arbitramento da verba no percentual mínimo de cada faixa fixada nos incisos do §3º, do CPC, não se revela inadequado, não justificando alteração mediante apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC/15).

Com efeito, descabida a pretensão do apelante no sentido de se conferir interpretação ampliativa das estritas hipóteses estabelecidas no § 8º do artigo 85, da Lei Adjetiva, sob pena de vulneração aos dispositivos insertos em seus parágrafos 4º, inciso III, e 5º.

A respeito, o entendimento recente da Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça, firmado em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, em que firmada a seguinte tese (Tema 1076):

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Dessarte, tendo a verba honorária sido corretamente fixada no percentual mínimo previsto no art. 85, 3º, incisos I a V, do CPC, não há qualquer modificação a ser realizada.

Em relação à redução dos honorários de sucumbência pela metade, o Código de Processo Civil preceitua que:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

A aplicação do dispositivo é necessária, em razão do que já foi registrado alhures. Embora o Apelado tenha apresentado exceção de
pré
-executividade, durante o trâmite processual, houve o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa por parte da Fazenda Pública.

Assim, o Apelante reconheceu a pretensão da executada e efetivou o cancelamento da CDA, cumprindo com a prestação reconhecida, no caso, o cancelamento do título executivo (anulação da cobrança). Em face desta circunstância, necessário o acolhimento da alegação do Estado de Mato Grosso, a fim de reduzir a condenação imposta a título de honorários advocatícios à metade, de acordo com o que preceitua o artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Nessa linha de intelecção, há de ser reduzida, a verba honorária, consoante jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA PELA FAZENDA PÚBLICA APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA NOS AUTOS - EXTINÇÃO DA AÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBITIDO, NOS MOLDES DO ART. 85, §§2º E 3º, I, DO CPC - CONDENAÇÃO DEVIDA – REDUÇÃO PELA METADE – PREVISÃO CONTIDA NO ART. 90, §4º, DO CPC – POSSIBILIDADE – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES – MAJORAÇÃO - APLICABILIDADE DO §11 DO ART. 85 DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – É pacífico o entendimento, do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado se este apresenta defesa antes do cancelamento administrativo da CDA pelo Ente Púbico Fiscalizador, hipótese em que não se aplica o artigo 26 da LEF. 2 –
Permite-se a redução, pela metade, da condenação em custas sucumbenciais, com embasamento no art. 90, §4º, do CPC, se ocorrer o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa pela Fazenda Pública, ainda que tal fato ocorra após apresentação da exceção de
pré
-executividade
. 3 – Recurso conhecido e provido (N.U 0000871-42.1999.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024, publicado no DJE 04/03/2024) (
g.n
).

Acrescenta-se, ainda, que
, assiste razão ao Apelante quanto a impossibilidade de condenação do Estado de Mato Grosso em custas processuais, ante a sua isenção estabelecida no artigo 3º, I da Lei 7.603, de 27 de dezembro de 2001
e no
art
igo
39
da Lei nº 6.830/80.

Em razão do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para retificar a sentença, reduzindo pela metade os honorários advocatícios nela fixados, com fundamento no art. 90, §4º, do CPC, e para eximir o apelante do pagamento das custas processuais.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, porquanto, consoante jurisprudência predominante do STJ, não é devida a majoração prevista no art. 85, §11 do CPC em caso de provimento parcial do recurso (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1733166/SP,
EDcl
no REsp 1845416/MS,
AgInt
no
AREsp
1495369/MS).

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024